Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DA PARTE DA VERBA SUBMETIDA A CONDIÇÃO. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. CONDIÇÃO. REALIZAÇÃO. INCLUSÃO DA VERBA NO BOJO EXECUTIVO EM CURSO. INVIABILIDADE. ESTABILIDADE DO PROCEDIMENTO. AVIAMENTO DE NOVO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. CONFORMAÇÃO COM A SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Acolhida a impugnação formulada pelo executado e decotada da pretensão executória parte da verba honorária que lhe fora imposta por estar submetida sua exigibilidade a condição ainda não aperfeiçoada, recoberto o decidido pelo manto da preclusão, inviável que, no curso do executivo, haja modulação do débito em execução sob o prisma de que a condição se aperfeiçoara e o crédito anteriormente decotado já está revestido de exigibilidade.
2. Estabilizado o débito em execução após resolução da impugnação aviada pelo executado, o crédito anteriormente decotado por ainda não estar revestido de exigibilidade, pois submetido a condição ainda não aperfeiçoada, deverá ser objeto de nova pretensão executória, por não se conformar com a segurança jurídica e os contornos inerentes ao devido processo legal que o débito exequendo seja incrementado após o decurso do prazo para pagamento voluntário e formulação de impugnação, com o reprisamento dessas fases procedimentais.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.